Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-02.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023028-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO DE ASSIS LIMA - CPF: 080.283.008-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ALVES DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – NÃO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CLÁUSULA INSERIDA PELO
PARQUET
– ACORDO HOMOLOGADO – DEVER DE INTEGRAL CUMPRIMENTO – PRETENSÃO DO COLABORADOR DE SER OUVIDO APÓS OS COACUSADOS – DESCABIMENTO – LACUNA DA LEI SUPRIDA PELO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não é sem razão que o juiz competente efetua, em instância homologatória, a avalição necessária que lhe permite promover o controle das cláusulas abusivas, desproporcionais e ilegais. Há, portanto, considerados vetores indicados na própria Lei n. 12.850/2013, de efetivo controle jurisdicional sobre a legalidade das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração premiada, cuja homologação, caso alguma dessas cláusulas mostre-se ilegal, deverá, então, ser recusada pelo juiz competente em razão de o acordo, nesse específico ponto, achar-se em desarmonia com o texto da Constituição e com o sistema normativo.

T
endo em vista que o magistrado singular homologou o acordo de colaboração premiada, afirmando não existir nenhuma contrariedade em relação ao Texto Constitucional e leis processuais, não podem, por consequência, o
parquet
e o Juízo de origem simplesmente descumprirem a cláusula que previa o desmembramento da ação penal relativa ao colaborador, sob a mera justificativa de querer dar celeridade ao processo.

Havendo colaboradores e delatados a serem interrogados, e, tendo em vista que não há disciplina específica no Código de Processo Penal, e tão pouco na Lei n. 12.850/2013, quanto a ordem cronológica do interrogatório, a lacuna deve ser suprida pela aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser interrogado inicialmente o colaborador, e depois, os corréus delatados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública Carolina Henriqua Borin Giordano, em benefício de
Cícero de Assis Lima
, apontando como autoridade coatora o magistrado da 3ª Vara da Comarca de Juara.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

A impetrante assevera que a prisão preventiva foi decretada em 26.3.2020, com vistas a garantir a ordem pública, e a medida foi cumprida em 24 de agosto transato.

Aduz que, após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de origem.

Contudo, a impetrante destaca que uma das cláusulas do referido acordo não foi obedecida pelo
parquet
, concernente ao pedido de desmembramento do feito em relação ao paciente – previsto no item “f” do aludido termo de colaboração premiada.

Ressalta ainda que opôs embargos de declaração contra a decisão que recebeu a denúncia, apontando a omissão relativa ao não desmembramento, e também contra a determinação de que o paciente seja o primeiro, entre os acusados, a ser interrogado judicialmente; porém, os embargos foram rejeitados, sob a alegação de que não haveria prejuízo ao paciente em ter a tramitação do processo em conjunto com os demais acusados, bem como ficou assentado que o paciente seria ouvido sempre após o Ministério Público e antes dos demais acusados.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que cumpriu com suas obrigações firmadas no acordo de delação premiada, ao contrário do Ministério Público que não obedeceu a cláusula “f” do referido termo, além do fato de a autoridade judiciária acoimada de coatora, mesmo após homologado o acordo, não ter deferido o pedido de desmembramento efetuado pela defesa.

A impetrante esclarece que o prejuízo ao paciente é evidente, porquanto
“os elementos acerca da temorosidade do paciente podem ser vislumbrados desse o início do caderno policial e dos demais termos firmados no Acordo de Colaboração Premiada, vez que além de consignar em seu interrogatório policial que temia pela sua vida e segurança, este somente aceitou o Acordo após ter garantido os preceitos estabelecidos no art. 5° da Lei 12.850/13 , quais sejam: o direito de cumprir a pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, além da condução, em juízo, separada dos demais coautores e partícipes, e o direito de participar de audiências sem contato visual com os demais acusados.”
(Id 65676478, p. 7,
sic
).

Assim, busca ver garantido ao paciente o cumprimento do termo de acordo de colaboração premiada, que já foi homologado, não sendo, portanto, cabível, neste momento processual, ser descumprido pelo acordante ministerial, com anuência do Juízo de origem, o qual, inclusive, homologou-o em sua integralidade.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinado à autoridade judiciária apontada como coatora o desmembramento dos autos em relação ao paciente, bem como o direito de ser interrogado em momento posterior aos demais denunciados.

No mérito, pede a concessão definitiva da presente ordem.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos elencados no
decisum
em anexo (Id 65885978) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a autoridade acoimada de coatora reproduz os termos da decisão que homologou o acordo de delação premiada firmado pelo paciente, bem como noticia que recebe o aditamento da denúncia que incluiu no polo passivo da demanda o paciente, bem como rejeitou os embargos de declaração que pretendia o desmembramento do feito. (Ids. 66847487 e 66847488).

Nesse ínterim, a defesa dos coacusados Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros interpôs pedido de ingresso nos autos, como terceiros interessados (Id 65899498) o que foi por mim indeferido, consoante os termos da decisão anexad (Id 66517987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer fimado pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pela
concessão parcial da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas corpus – Art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal – Acordo de colaboração premiada - Pleito de desmembramento do processo em relação ao paciente, conforme instituído no Acordo de Colaboração Premiada, bem como que seja concedido o direito de ser interrogado em momento posterior aos demais denunciados – Possibilidade em parte - Desmembramento do feito - O acordo de colaboração premiada gera direitos e obrigações recíprocas e mútuas entre o Ministério Público e o colaborador – Acordo firmado pelas partes celebrantes e devidamente homologado pelo magistrado a quo – Cláusula de desmembramento inserida no acordo pelo próprio Ministério Público – Dever de integral cumprimento – Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de concessão do direito do paciente ser interrogado em momento posterior aos demais denunciados – O interrogatório do acusado colaborador deve necessariamente ser realizado em momento anterior a oitiva dos acusados delatados – O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possa levar à sua condenação – Observância da ampla defesa e de um efetivo contraditório – Pela concessão parcial da ordem requerida, a fim de que seja desmembrado o processo em relação ao paciente”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Cícero de Assis Lima
que lhe
seja garantido
o cumprimento dos termos de acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público e homologado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, dentre eles, o de se ver processado em ação penal desmembrada em relação aos demais denunciados, além de que seja ouvido somente após aqueles.

A meu ver, assiste
parcial razão
à impetrante.

Antes de adentrar no cerne da questão, importante esclarecer que a mencionada “colaboração premiada” foi pactuada nos autos do inquérito policial n. 74/2020, da Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Juara, registrado nos autos n. 1520-60.2020.811.0018 (código 141126), na qual o paciente, espontaneamente, acompanhado de representante da Defensoria Pública estadual, apresentou detalhes da prática delitiva relacionada ao homicídio da vítima Milton Queiroz Lopes.

A colaboração abrangeu também a ação penal n. 91.3.2020.811.0018 (código 138887) em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara.

De acordo com os termos de colaboração premiada visto no anexo Id 65676481, pp. 34-42) O Ministério Público se propôs a garantir ao paciente os seguintes benefícios legais:

“a) requerer em benefício do COLABORADOR, em eventual ação penal decorrente dos fatos objeto deste acordo a aplicação da causa de diminuição de pena de 1/3 (um terço);

b) os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal, tais como remição de pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, saída temporária, anistia e indulto terão como base a pena privativa de liberdade eventualmente unificada;

c) caso o COLABORADOR solicite, a qualquer tempo, o MPE adotará as providências necessárias para postular o cumprimento de eventual pena em unidade prisional que mais lhe favoreça quanto a proximidade de sua família, bem como o direito de cumprir a pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados;

d) assegura-se ao COLABORADOR ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes e de participar de audiências sem contato visual com os autores acusados;

e) requerer em benefício do COLABORADOR que, durante o cumprimento de prisão preventiva ou temporária, este fique em cela diversa dos demais corréus ou partícipes;

f)
o MPE, em consonância com a defesa técnica, requererá ao juízo competente, em razão da peculiar condição jurídica ostentada pelo réu COLABORADOR, que o feito em que for processado e julgado seja desmembrado daqueles existentes para apuração das responsabilidade penais dos demais corréus de modo a possibilitar que os benefícios previstos no presente acordo apenas poderão ser efetivados após a devida e necessária valoração da colaboração no julgamento dos demais corréus, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.”

O termo de colaboração premiada firmado pelo paciente e o Ministério Público estadual foi homologado em
8.9.2020
, ficando assim consignado:

“Outrossim, das cláusulas dos acordos trazidos à homologação não se depreende contrariedade ao Texto Constitucional e leis processuais.

Não há indícios de que as declarações prestadas não tenham sido voluntárias, ou que tenham sido obtidas por meio de coação ou erro.

Portanto, analisando todos os elementos de colaboração, verifico suas regularidades e legalidade.

Nesse sentido, observo que estão presentes os requisitos para a admissibilidade do instituto e, ante a ausência de qualquer indícios de irregularidade, DISPENSO a providência de oitiva sigilosa do colaborador.

Com essas considerações, não cabendo ao Poder Judiciário, neste momento, a emissão de qualquer outro juízo de valor quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, HOMOLOGO o acordo de Colaboração Premiada para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a teor da Lei 12.850/2013 (...).”
(Id 65676481, p. 50).

Ressalta-se que, nesse ínterim, o Ministério Público já havia oferecido denúncia em desfavor de Douglas da Silva Valdevino e Ademilson dos Santos.

Após as supervenientes declarações do colaborador, ora paciente Cícero de Assis Lima, o representante ministerial apresentou aditamento à denúncia, em
15.9.2020
, para incluí-lo como coacusado, além das pessoas de Vitor Alves de Assis, Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros.

O aditamento foi recebido, por meio da decisão vista no anexo Id 65683460, pp. 19-20, o que ensejou a apresentação dos embargos de declaração pela defesa do paciente (Id 65683478, pp. 22-29), pugnando pelo desmembramento do feito em relação a este, bem como para que ele seja ouvido sempre após os demais coacusados.

O magistrado singular
rejeitou
os embargos, determinando, contudo, o desmembramento dos autos somente em relação aos acusados Diego Martin Pares de Barros, Douglas Martin Pares de Barros e Vitor Alves de Assis, tendo em vista que estes encontravam-se respondendo o processo em liberdade – decisão anexa (Id 65683490, pp. 2-4).

Este é o resumo da situação fática que envolve o caso em comento.

Confere-se que, de fato, no aludido acordo de colaboração premiada, ficou pactuado na cláusula “f”, que “
o MPE, em consonância com a defesa técnica, requererá ao juízo competente, em razão da peculiar condição jurídica ostentada pelo réu COLABORADOR, que o feito em que for processado e julgado seja desmembrado” ,
e, os termos do acordo foram homologados pelo Juízo singular, o qual afirmou que
“das cláusulas dos acordos trazidos à homologação não se depreende contrariedade ao Texto Constitucional e leis processuais”

Assim sendo, é evidente que o não desmembramento do feito em relação ao paciente configura o alegado constrangimento ilegal.

Não é sem razão que o juiz competente efetua, em instância homologatória, a avalição necessária que lhe permite promover o controle das cláusulas abusivas, desproporcionais e ilegais. Há, portanto, considerados vetores indicados na própria Lei n. 12.850/2013, de efetivo controle jurisdicional sobre a legalidade das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração premiada, cuja homologação, caso alguma dessas cláusulas mostre-se ilegal, deverá, então, ser recusada pelo juiz competente em razão de o acordo (celebrado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial), nesse específico ponto, achar-se em desarmonia com o texto da Constituição e com o sistema normativo.

Desse modo, a supervisão judicial das cláusulas deve sempre estar presente em relação a cada acordo de colaboração premiada, pois a fiscalização de legalidade pelo Poder Judiciário destina-se, precisamente, a impedir que se ajustem, no pacto negocial, cláusulas abusivas, ilegais ou desconformes ao ordenamento jurídico.

Daí porque, importante rememorar que d
e nada adianta existir legalidade se a lei puder ser interpretada de qualquer forma, ainda que se lhe dê a roupagem pseudo-legítima de interpretação compreensiva, extensiva, e este entendimento se adeque ao caso em comento, tendo em vista que o magistrado singular afirmou não existir nenhum contrariedade no acordo, em relação ao Texto Constitucional e leis processuais, bem como homologou o acordo, e, momentos depois, afirmou que o não desmembramento dos autos em relação ao paciente era medida mais adequada para dar mais celeridade ao processo.

Portanto, sem delongas, coaduno com o entendimento do douto Procurador de Justiça, que, no judicioso parecer bem consignou que:

“O acordo de colaboração premiada, é negócio jurídico personalíssimo celebrado entre o Ministério Público e o réu colaborador, gera direitos e obrigação para as partes (Ministério Público e colaborador).

Insta consignar que o magistrado pode recusar homologação à proposta da colaboração premiada que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto, conforme disposto no artigo 4º, § 8º da Lei nº 12.850/13.

Nota-se que o controle jurisdicional sobre as cláusulas do acordo é realizado no momento da homologação, podendo o julgador recusá-las em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O magistrado ao analisar as cláusulas do termo trazidas à homologação, verificou que elas estão dentro dos limites de regularidade e ilegalidade, razão pela qual homologou o acordo de colaboração premiada, nos termos da lei nº 12.850/2013.

In casu, verifica-se que o desmembramento do feito em relação ao paciente, é uma das condições propostas no Acordo de Colaboração Premiada firmado pelas partes, sendo que inclusive foi homologado pelo juiz.

Portanto, trata-se de cláusula inserida no acordo pelo próprio representante ministerial.

Dessa forma, entendo que tal condição deve ser integralmente cumprida, devendo o feito ser desmembrado em relação ao paciente.”
(Id 69318455, pp. 6-7).

Dito isso, o desmembramento da ação penal em relação ao paciente é medida imperiosa.

Por outra vertente, no que diz respeito à pretensão de que o paciente seja ouvido
sempre após
os demais acusados, entendo que não assiste razão ao impetrante nesse tocante.

A definição da natureza do colaborador é relevante para determinar a natureza jurídica da colaboração premiada, enquanto meio de prova ou meio de obtenção de prova. Não há como negar que a atividade do colaborador envolve prestar declarações que tragam elementos sobre outras pessoas integrantes da organização criminosa, as tarefas por elas desenvolvidas e os crimes para os quais concorreu.

Dessarte, as “declarações do colaborador” (§ 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/2013) – a lei não se refere a interrogatório, como no caso dos acusados, ou depoimento, como para as testemunhas – será diretamente valorável pelo julgador.

Contudo, a Lei n 12.850/2013 não disciplinou como se darão as declarações do colaborador em juízo; quem deverá formular as perguntas e a sequência ou ordem de quem fará as indagações. Também não disciplinou, e este é o ponto, a ordem da oitiva em relação aos demais coacusados. Certo é que, concluída a instrução, segue-se o interrogatório dos acusados. Evidente que quanto à ordem do interrogatório somente haverá problema no caso em que o colaborador for corréu no mesmo processo.

O Código de Processo Penal apenas prevê que o interrogatório somente ocorrerá ao final da instrução (art. 400,
caput
), nada disciplinando sobre a ordem de interrogatórios quando há corréus.

No caso em que não há réu colaborador, a ordem de oitiva parece irrelevante. Cada um dos acusados terá, em seu interrogatório, apenas e tão-somente um momento de exercício da autodefesa.

Todavia, no caso em que há colaboradores e delatados a serem interrogados, segundo a doutrina:

“(...) não havendo disciplina específica no Código de Processo Penal, e tão pouco na Lei n. 12.850/2013, a lacuna deve ser suprida pela aplicação do princípio da ampla defesa. O próprio deslocamento do interrogatório do momento inicial da instrução para após o seu término, promovido pela Reforma de 2008, visou permitir que o acusado possa exercer sua autodefesa – ou até mesmo optar por renunciar ao seu exercício, permanecendo calado – já tendo um conhecimento completo de toda a prova produzida e, em especial, dos elementos incriminatórios colhidos na instrução.
A lacuna deve ser suprida com apoio no princípio da ampla defesa, que exige que seja interrogado inicialmente o colaborador, e depois, os corréus delatados.”

(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A colaboração premiada: meio de prova, meio de obtenção de prova ou um novo modelo de justiça penal não epistêmica. In: Colaboração premiada, 2018.)

Novamente, como bem assinalado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“De mais a mais, o artigo 4º, §º 10-A, da Lei nº 12.850/2013 prevê que “em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou”.

Desse modo, é crucial que os acusados delatados tenham o direito de manifestação em momento posterior aos argumentos ofertados pelo acusado colaborador, enaltecendo assim o direito de confronto, inerente ao contraditório pleno.”
(Id 69318455, p. 8).

Portanto, mantém-se o entendimento de que o paciente, na condição de colaborador deverá ser ouvido antes dos coacusados delatados.

Por todo o exposto, em perfeita consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, apenas para determinar ao Juízo de origem que promova o desmembramento da ação penal relativa ao paciente
Cícero de Assis Lima –
autos n. 0001084-04.2020.8.11.2020, Comarca de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020